Tribunal: TCU
Processo: 037.116/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8570/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 037.116/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Helisette Nunes Batista (XXX.564.747-XX); Maria Jose Marques da Silva (XXX.399.147-XX); Samantha Fernandes Pereira (XXX.406.207-XX); Sandra Maria de Jesus Natalense (XXX.208.067-XX); Sonia de Castro Neves (XXX.758.271-XX); Soraya Fernandes Pereira (XXX.669.857-XX); Valmira Dias Rocha (XXX.056.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.